Tribunal: TJMT
Processo: 0025635-49.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025635-49.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCOS DA COSTA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 897.655.321-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ILICITAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.
OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
2.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA –

PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA –
3.

RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agentes públicos, se o crime tem natureza permanente,
in casu
Tráfico de drogas ilícitas, e a medida acarretou a prisão em flagrante do réu, com a apreensão de quantidade importante do referido entorpecente;

2.
A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal, tal seja, o depoimento dos policiais que apreenderam meio tablete de maconha na residência do agente, é suficiente para
manter-se a sua condenação por Tráfico de Droga ilícita. Aliás, n
os termos do Enunciado Orientativo n. 8 TJMT:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Marcos da Costa Ferreira Oliveira
interpôs, a tempo e modo, este
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença em que foi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos de reclusão
e ao pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Ids. 23822470/71).

Requereu a
absolvição
alegando, concomitantemente, a
nulidade

da busca
que culminou com a apreensão de entorpecente ilícito em sua residência e a
falta de prova
sobre a autoria delitiva (Ids. 23822477/80).

Nas contrarrazões ministeriais o MP de 1o grau, conforme Ids. 23822482/83, postulou o
desprovimento
do Apelo;
igualmente
, em parecer, a PGJ
assim opinou
, conforme transcrição livre do sumário oferecido (Id. 25237987):

Sumário
: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna,
preliminarmente
, pelo reconhecimento da
ilicitude das provas
obtidas através da invasão de domicílio do apelante. No
mérito
, requer a
absolvição
do crime de tráfico por ausência de provas suficientes quanto à autoria para sustentar o édito condenatório – Pleitos improcedentes – Nulidade do processo –
Invasão de domicílio
– Crime de natureza permanente – Flagrante –
Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI)
– Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas –
Pela rejeição da preliminar
–
Mérito
– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia ilícita da droga apreendida –
Depoimento de policiais civis
– Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020